Tribunal: STF
Processo: RHC 253183
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 944.507/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal). Conforme relatado: 



    No caso em exame, trata-se especificamente do episódio delituoso envolvendo a oferta e o recebimento de vantagem indevida para que funcionários públicos que atuavam como auditores fiscais na Secretaria de Finanças do Município de São Paulo cobrassem parcialmente o resíduo de ISS referente à construção, pela empresa I.E.E.P. LTDA., do imóvel situado na Rua João Rudge, 275, Casa Verde, na cidade de São Paulo, bem como expedissem com maior celeridade a certidão de quitação do referido imposto relativo ao mencionado imóvel e seu Habite-se, ou certificado de conclusão de obra. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa apresentou Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Este último teve seu seguimento negado pelo Presidente da Seção de Direito Criminal, nos seguintes termos: 



    [...] NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil. 



    Diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, a defesa interpôs Agravo Interno dirigido à Câmara Especial de Presidentes do TJSP, o qual teve provimento negado, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 



    1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF).



    2. Agravo não provido, com determinação. 



    Contra esse acórdão, a defesa interpôs novo Recurso Especial, que não foi conhecido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal. Na sequência, foi interposto Agravo em Recurso Especial, igualmente não conhecido. Por fim, a defesa apresentou Agravo Interno, que também não foi conhecido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a impropriedade do writ voltado à determinação de rejulgamento de agravo interno em que se pretende o seguimento de recurso especial interposto na origem, como também, a ausência de flagrante ilegalidade. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal local, diante da aplicação do entendimento firmado em repercussão geral e consequente negativa de seguimento do recurso extraordinário, adotou o procedimento previsto no art. 1.035, § 7°, do Código de Processo Civil, o que, a toda evidência, afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal. 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A ilegalidade no presente caso, consubstancia-se exclusivamente em questão de direito, mais precisamente na ausência de previsão legal da possibilidade de prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo interno interposto justamente para combater decisão monocrática anterior”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “anular o processo desde a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno defensivo, determinando que o TJSP submeta o referido recurso para julgamento perante o órgão colegiado competente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes:



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se colhe dos autos – ao contrário do que faz crer o agravante – contra a decisão que na origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 339 do STF, foi interposto agravo regimental e este recurso foi improvido pelo colegiado do Tribunal local. O acórdão está às fls. 2.130-2.134. 



    Na sequência foi interposto recurso especial, do qual não se conheceu em decisão monocrática (fls. 2.238-2.242), ao que seguiu nova impugnação da defesa, desta feita por meio de agravo em recurso especial, do qual, de igual modo, não se conheceu, em decisão às fls. 2.256 e 2.267. 



    A Corte de origem, no ponto, adotou o procedimento previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil que trata da irrecorribilidade das decisões que apliquem entendimento já firmado em repercussão geral, pelo que não há falar em constrangimento ilegal. 



    Além de não se constatar qualquer ilegalidade no acórdão impugnado - que reconheceu a manifesta inadmissibilidade do Recurso Especial interposto contra decisão do Tribunal local que, com base em entendimento firmado em sede de Repercussão Geral, inadmitiu o Recurso Extraordinário -, esta SUPREMA CORTE possui jurisprudência consolidada no sentido de que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 6 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente